Tribunal: TJMT
Processo: 1056546-88.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056546-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), TEXAS GOURMET HAMBURGUERIA LTDA - CNPJ: 28.772.361/0001-75 (APELADO), MARINA SCHMIDT - CPF: 074.466.259-10 (APELADO), STING WILLIAN ALVES SANTANA - CPF: 026.644.221-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO POR ABANDONO - INTIMAÇÕES NECESSÁRIAS REALIZADAS - SENTENÇA MANTIDA.

A extinção por abandono do processo, art. 485, III, do CPC, exige previa intimação pessoal da parte e do advogado pelo diário oficial ou por intimação eletrônica para que o ato seja implementado, sob pena de extinção. Presentes tais procedimentos a sentença deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1056546-88.2019.8.11.0041

APELANTE: SICREDI OURO VERDE MT

APELADO: TEXAS GOURMET HAMBURGUERIA LTDA, MARINA SCHMIDT, STING WILLIAN ALVES SANTANA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Tribunal:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença proferida em Ação Monitória n. 1056546-88.2019.8.11.0041, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, promovida em face de
TEXAS GOURMET HAMBURGUERIA LTDA, MARINA SCHMIDT, STING WILLIAN ALVES SANTANA
em que extinguiu o feito por abandono da causa
.
(id. 189856370).

O banco aduz que a sentença deve ser reformada, eriçando sua nulidade, ante a impossibilidade de se decretar a extinção de processo com arrimo no art. 485, III, do CPC, sem ter havido sua intimação pessoal e de seu causídico.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Tribunal:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SICREDI OURO VERDE MT
contra sentença proferida em Ação Monitória n. 1056546-88.2019.8.11.0041, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, promovida em face de
TEXAS GOURMET HAMBURGUERIA LTDA, MARINA SCHMIDT, STING WILLIAN ALVES SANTANA
em que extinguiu o feito por abandono da causa
.
(id. 189856370).

Cuida-se de ação monitória que foi extinta sem resolução do mérito, nos termos art. 485, III do Código de Processo Civil.

Bem de ver que a extinção do processo sem julgamento do mérito é uma sanção imposta à parte que abandona a causa em que persegue a tutela de seu próprio interesse, e que para caracterizar esse abandono, a lei processual exige expressamente a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do 485, § 1º do CPC, vejamos:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

No caso, a última manifestação da parte autora, ora apelante, ocorreu na data de 27/06/2022 em que pede a dilação de prazo de 10 (dez) dias para colacionar nos autos comprovante do pagamento da diligência do oficial de justiça (id. 189856364).

Em 01/11/2022, foi impulsionada a intimação da parte autora, pessoalmente (via sistema), e de seu patrono, via imprensa, para dar andamento no feito (id. 189856365).

Diante da inércia, em 23/11/2022, foi novamente determinada a intimação da parte requerente para dar andamento no feito (id. 189856368), sendo certificado que o prazo transcorreu
in albis
(id. 189856369) na data de 08/02/2023.

Ante a inércia na data de 16/03/2023 o juízo singular proferiu a sentença extinguindo a ação diante da ausência de manifestação da parte autora a quase 01 (um) ano.

Assim, verifica-se que agiu o Juízo singular de forma escorreita e legal.

Feitas essas considerações, a sentença extintiva deve ser mantida.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO DIGITAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. Conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção. In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1º, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia. Recurso desprovido.”
(N.U 0018467-72.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA - ABANDONO CONFIGURADO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “No âmbito do Juízo 100% Digital todos os atos processuais serão realizados exclusivamente por meio eletrônico e remoto. II - Efetivada a intimação pessoal do autor e do seu advogado, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, e § 1º, do CPC.” (TJ-MT 10225729420188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)”
(N.U 1007181-19.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 15/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA E DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de 30 (trinta) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência acarretará na extinção, cuja inércia restou comprovada no caso concreto, assim como as duplas intimações, sendo a do autor, pessoal – via sistema, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, mostrando-se, pois, escorreita a sentença hostilizada.”
(N.U 1000187-46.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023